Tribunal: TJES
Processo: 0017153-50.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017153-50.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCABÍVEL – ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA LEI – DESCABIMENTO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO– RECURSO DESPROVIDO. 1 – Impossível acolher tese de atipicidade da conduta sob o argumento de que não houve prejuízo para o sujeito passivo do crime, uma vez que o delito previsto no art. 311 do CP é crime formal em que não se exige resultado naturalístico para que o configure. 2 Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. 3 – Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017153-50.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

“[...]“...no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 06h00min, na Rua Santo Antônio, nº 04, bairro São Francisco, município de Cariacica/ES, o ora denunciado foi detido em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, ter adulterado sinal identificador do veículo automotor do tipo motocicleta, marca Suzuki, modelo BLVM 1800R BZ, cor prata (placa adulterada), eis que a placa exibida “MRG-5137” era não condizente com a do referido veículo. Além disso, o denunciado foi igualmente detido em estado de flagrância por, consciente e voluntariamente, guardar espécie da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (Vide Auto de Apreensão à fl. 11). Com efeito, restou constatado que o denunciado, em data não esclarecida, mas antes da acima mencionada diligência policial, adulterou um dos sinais identificadores da motocicleta Suzuki, ao retirar a placa original do veículo e fazer inserir uma placa “fria” (MRG-5137), isto com o fim de facilitar/encobrir as diversas práticas criminosas que perpetrou (apuradas em diversos inquéritos policiais). Narram os autos, ainda, que nas condições de data, horário e local mencionados, Policiais Militares e Civis em operação de cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão no imóvel acima descrito, localizaram 01 (uma) motocicleta, marca Suzuki,

modelo BLVM 1800R BZ, cor prata, adulterada, tendo em vista que a placa nº MRG-5137 ostentada pela mesma referia-se, na verdade, a outro veículo automotor, qual seja, o GM/Chevrolet S10, Executive, cor preta (Vide fls. 22/25). Infere-se dos autos, ainda, que prosseguindo com as buscas no interior da residência os ditos agentes públicos lograram êxito em encontrar 15 (quinze) pássaros, sendo 06 (seis) trinca-ferro e 09 (nove) coleiros, em situação irregular e de maus-tratos, com gaiolas e voadores sujas, em má conservação e sem água e alimentação adequadas (Vide Auto de Apreensão à fl. 11). Registre-se que não constam nos autos quaisquer informações acerca de eventual restrição de furto/roubo da motocicleta apreendida. (...).”.[...]".

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática dos crimes 311, caput, do Código Penal e do art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, ao cumprimento de pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade dos delitos encontram-se devidamente demonstradas com base no Boletim de Unificado 40717038 (fls. 07/08), Auto de apreensão nº 443.3.0005212019 (fl. 15), Laudo de Vistoria de Veículos nº

39580/2019 (fls. 23/25) e termo de recebimento de animais nº 001872 (fl.37).

A autoria delitiva restou satisfatoriamente pelos depoimentos dos policiais e testemunhas prestados em sede policial e, posteriormente, ratificados na esfera judicial.

Neste ponto, importante dar o devido destaque ao depoimento da Policial Civil Luciana Chagas Lírio, vejamos:

“(...); Que se recorda dos fatos; que a ocorrência foi resultado de uma investigação da delegacia da mulher para averiguar vários estupros; que essa investigação deu origem a busca e apreensão na residência do réu; que haviam um mandado de prisão para o réu; que quando chegaram na residência encontraram uma motocicleta que estava com a placa adulterada; que o réu afirmou que a motocicleta não era dele e sim de um dono da oficia; que a pessoa da oficina negou que a motocicleta era dele; que na casa foram apreendido pássaros; que foi apreendido uma savero branca que era utilizada nos crimes de estupro; que a saveiro estava com muito sangue; que o réu possuía um inquérito de violência doméstica e em um dos áudios mandado o réu afirmou que havia comprado uma motocicleta o que caracteriza a propriedade da moto; que não foi apresentado documento quanto aos pássaros; que os pássaros estavam na gaiola; que os pássaros não estavam sendo bem cuidados; que

confirma seu depoimento e assinatura na esfera policial.(...)”. PC/DP Fernanda de Souza Diniz). “(...);Que foram cumprir uma busca e mandado de prisão na casa do réu; que ao chegarem ao local encontraram pássaros que estavam em gaiolas, uma moto e um veiculo savero; que a moto ao ser consultada a placa não batia com o modelo; que o réu não apresentou documento que provasse a regularidade dos pássaros; que os pássaros encontrados eram trinca ferro e colero; que os pássaros não estavam em boa situação de tratamento; que em relação a moto o réu afirmou que não lhe pertencia e que estaria guardando a motocicleta para um colega; que a pessoa indicada como dona da moto negou que esta lhe pertencia; que confirma seu depoimento e assinatura na esfera policial; (...)”. (PC Luciana Chagas Lirio).

Colaciono ao presente voto o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, que já se pronunciou no sentido de que a substituição de placas de um veículo pelas de outro configura o crime previsto no art. 311, do Código Penal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

1. (...) SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. 1. É típica a conduta de substituir as placas originais de veículo automotor por outras. Precedentes. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal a partir

da audiência de instrução e julgamento, determinando-se que o magistrado de primeiro grau manifeste-se acerca da resposta à acusação apresentada pelo paciente. (HC 285.208/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014)

Como demonstrado, o bem jurídico tutelado no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é a fé pública, a qual é abalada com a conduta praticada, uma vez que, conforme ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, em sua Obra Manual de Direito Penal – Parte Especial ed. 2015, pág. 1055, “trata-se da confiança estabelecida pela sociedade em certos símbolos ou signos, que, com o decurso do tempo, ganham determinada significação, muitas vezes impostas pelo Estado.”

Importante trazer à baila que o delito ora debatido se enquadra nos crimes formais, os quais não exigem resultado naturalístico, consistente em efetivo prejuízo para alguém.

Assim, a simples troca das placas já cristalizou a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Desta feita, impossível acolher os argumentos defensivos.

Quanto à alegação defensiva de incompetência do Juízo sentenciante para julgar o delito previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei n.º

9.605/98, como demonstrado em toda a instrução criminal, o crime ambiental foi praticado em concurso com o delito de adulteração de sinal identificador de delito, o que atrai a competência para a Justiça Comum, uma vez que a soma das penas em abstrato é superior a 02 anos.

Assim, mediante todos os fundamentos acima demonstrados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.